Tribunal: TJMT
Processo: 0001690-13.2007.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001690-13.2007.8.11.0010
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (RECORRIDO), LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (RECORRIDO), GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.548.057/0001-13 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE O TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADO – NOTIFICAÇÃO EFETUADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS DADOS INFORMADOS PELO CONTRIBUINTE – RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE EM ATUALIZAR OS SEUS DADOS CADASTRAIS – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A princípio, como bem salientado pela Fazenda Pública Estadual, é um dever do contribuinte manter os seus dados atualizados perante os órgãos competentes, incluindo, os órgãos de atuação fiscal. Inteligência do art. 195, parágrafo único, do Decreto-Lei 5.844/1943: “Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de 30 dias. Parágrafo único. Idêntica comunicação deverá fazer a contribuinte que se retirar temporariamente do território nacional, declarando, ainda, qual a pessoa habilitada no país a,cumprir, em seu nome, as disposições dêste decreto-lei.”. 2. a parte Apelada impugnou o auto de infração em 15/08/2001, após ter sido notificada (11/10/2000). Naquele momento, não houve quaisquer suscitações de irregularidade no endereço a qual a A.R. foi encaminhada anteriormente, o que demonstra que a Recorrida possuía ciência quanto a existência do procedimento administrativo. Sentença reformada em sede de Reexame Necessário, negando acolhimento a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade e determinando a devolução dos autos a origem, para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0001690-13.2007.8.11.0010, movida por
GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA
, onde o Juízo de Origem acolheu a exceção de pré-executividade, declarando nula a CDA objeto desse feito, por ofensa a ampla defesa administrativa (ID: 111110451 – pág. 11 a 21).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 111110451 – pág. 22 a 25), quanto ao não cabimento da nulidade, por silencio do contribuinte.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, determinando o prosseguimento da ação executória.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 111110451 – pág. 27 a 28), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Reexame Necessário, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida em face de
JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA
, a qual acolheu a exceção de pré-executividade, declarando nula a CDA objeto desse feito, por ofensa a ampla defesa administrativa (ID: 111110451 – pág. 11 a 21).

Inicialmente, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inobstante, antes de adentar no mérito do reexame necessário, faz-se necessário salientar que o STJ (Superior Tribunal de Justiça), reconhecendo a necessidade e previsão legal, de julgamento do supracitado reexame necessário, determinou o retorno dos autos a este Tribunal.

A parte Apelante argumenta em suas razões, que inexiste nulidade do processo administrativo, uma vez que houve a notificação do contribuinte no endereço atualizado perante a Fazenda Pública.

Neste interim, afirma também, que o mesmo apresentou impugnação ao auto de infração, ocasião em que deveria demonstrar o erro da FPE, entretanto, assim não o fez.

Pois bem.

A princípio, como bem salientado pela Fazenda Pública Estadual, é um dever do contribuinte manter os seus dados atualizados perante os órgãos competentes, incluindo, os órgãos de atuação fiscal.

Aliás, cito o art. 195, parágrafo único, do Decreto-Lei 5.844/1943:

“Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de 30 dias.

Parágrafo único. Idêntica comunicação deverá fazer a contribuinte que se retirar temporariamente do território nacional, declarando, ainda, qual a pessoa habilitada no país a,cumprir, em seu nome, as disposições dêste decreto-lei.”

Outrossim, tem-se que o art. 200, alínea a, do mesmo dispositivo, prevê expressamente que as
“intimações ou notificações de que trata este decreto-lei serão, para todos os efeitos legais, consideradas feitas:
a) na datado seu recebimento no domicílio contribuinte, quando por registado postal, com direito a recibo de volta (A.R.), ou por serviço de entrega próprio da repartição;
”
.

Neste sentido, a doutrina leciona quanto a esse obrigação, vejamos:

“(...) A alteração do endereço de uma pessoa jurídica deve envolver publicidade e, principalmente, registro nos órgãos pertinentes. Da leitura dos artigos 1º e 32 da Lei do Registro Público das Empresas Mercantis (Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994), pode-se concluir que as alterações de endereço devam ser registradas, assim como a dissolução ou extinção das pessoas jurídicas. Além disso, o artigo 127 do CTN impõe ao contribuinte, como obrigação acessória, o dever de informar ao fisco o seu domicílio tributário, enquanto o artigo 195 do Decreto-lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943, determina que o contribuinte informe às repartições fiscais qualquer alteração de endereço - norma repetida pelo artigo 213 do Regulamento do imposto de Renda. Portanto, a alteração de endereço sem registro configura, não apenas uma, mas uma série de infrações legais. Além disso, a alteração de endereço sem registro nos órgãos pertinentes também configura, regra geral, infração ao ato constitutivo da sociedade, documento no qual existe norma contratual determinando o endereço onde a sociedade deve ter sua sede, que não pode ser irregularmente modificado, sema devida e prévia alteração formal do ato constitutivo (...)”
[1]

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – TJ SP - 2140589-18.2017.8.26.0000 SP 2140589-18.2017.8.26.0000.
Há obrigação de informação de alteração do endereço decorrente de norma legal, no caso, o Decreto-lei 5.844/1943, em vigor, que em seu artigo 195, determina como obrigação do contribuinte a informação da alteração do endereço no prazo de 30 dias.
Não obstante, outras regras como as instruções normativas da Secretaria da Receita Federal e as demais emanadas dos Estados e Municípios, regulamentam a forma como a comunicação de alteração de sede deverá ser processada. "Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de 30 dias. Parágrafo único. Idêntica comunicação deverá fazer a contribuinte que se retirar temporariamente do território nacional, declarando, ainda, qual a pessoa habilitada no país a,cumprir, em seu nome, as disposições deste decreto-lei.".
O artigo 200 alínea a do referido decreto ainda prevê:
"Art. 200. As intimações ou notificações de que trata êste decreto-lei serão, para todos os efeitos legais, consideradas feitas:
a) na datado seu recebimento no domicílio contribuinte, quando por registado postal, com direito a recibo de volta (A.R.), ou por serviço de entrega próprio da repartição;".

Assim, reconheço como VÁLIDA a citação
efetivada às fls. 104. (TJ-SP 21405891820178260000 SP 2140589-18.2017.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 27/07/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2017)” (Destaquei)

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte Apelada impugnou o auto de infração em 15/08/2001, após ter sido notificada (11/10/2000).

Naquele momento, não houve quaisquer suscitações de irregularidade no endereço a qual a A.R. foi encaminhada anteriormente, o que demonstra que a Recorrida possuía ciência quanto a existência do procedimento administrativo.

Ante ao exposto, em sede de
Reexame Necessário
, determino a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo “
a quo
”, negando acolhimento a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade do processo administrativo, determinando a devolução dos autos a Instância de Origem, para o devido e regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

[1]
MELO FILHO, João Aurino de (coord.). Execução fiscal aplicada: ana ́lise pragmática do processo de execução fiscal. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 459-460

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022